Tribunal: TJES
Processo: 5013036-85.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013036-85.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONINO VILAZIO GERLIN
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária proposta por ANTONINO VILAZIO GERLIN em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Em síntese, o autor afirma que era servidor do poder judiciário estadual e que foi promovido na carreira após determinação contida em Mandado de Segurança de nº 0036097-44.2016.8.08.0000, impetrado pelo sindicato da categoria. Sustenta que preencheu os requisitos para a promoção, mas devido à contenção de despesas imposta ao Poder Judiciário pela lei de responsabilidade fiscal, a promoção não teve efeitos financeiros. Pretende o recebimento das parcelas retroativas, entre e 01/07/2016 a 07/11/2016, referentes à Promoção de 2016, conforme decidido nos autos do Processo nº 0036097-44.2016.8.08.0000.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, para CONDENAR o requerido no pagamento ao autor das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre 17/09/2016 a 07/11/2016, observado o prazo prescricional, tudo isso a ser apurado na fase de liquidação por cálculos.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5043342) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Em síntese, o Recorrido afirma que era servidor do poder judiciário estadual e que foi promovido na carreira após determinação contida em Mandado de Segurança de nº 0036097-44.2016.8.08.0000, impetrado pelo sindicato da categoria. Sustenta que preencheu os requisitos para a promoção, mas devido à contenção de despesas imposta ao Poder Judiciário pela lei de responsabilidade fiscal, a promoção não teve efeitos financeiros. Pretende o recebimento das parcelas retroativas, entre e 01/07/2016 a 07/11/2016, referentes à Promoção de 2016, conforme decidido nos autos do Processo nº 0036097-44.2016.8.08.0000.

A referida temática – que envolve a concessão de benefício previsto em lei e sobre o qual o servidor já preencheu os requisitos para a sua fruição/incorporação x Lei de Responsabilidade Fiscal - já foi objeto de inúmeras análises pelo E. Tribunal de Justiça, do Estado do Espírito Santo, tendo-se concluído que o ente público não pode deixar de efetuar o adimplemento das rubricas ao argumento de insuficiência orçamentária, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO MUNICÍPIO. OFENSA AO LIMITE COM DESPESA DE PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC 101/00). INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Na esteira da compreensão firmada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. Precedentes.
(STF, REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 15/06/2009). II. In casu, apesar de o Recorrente reconhecer o direito à progressão requerida pela Recorrida, a Municipalidade limitou-se a aduzir que se encontra na iminência de atingir o limite permitido pela Lei Complementar nº 100 de 2000 III. Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-ES - APL: 00010384920158080058, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 06/02/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2018) – (grifou-se)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -
PROGRESSÃO FUNCIONAL - RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO MUNICÍPIO - OFENSA AO LIMITE COM DESPESA DE PESSOAL PREVISTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC 101/00) INOCORRÊNCIA
- INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO INOCORRÊNCIA - REFORMA DA SENTENÇA, EX OFFICIO PARA APLICAR O ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA PARA JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO. 1 . Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. 1.1 - ACOLHIDA a preliminar para rejeitar parcialmente o recurso. 2. O Município, em sede contestatória, reconheceu que a autora fazia jus à progressão, afirmando, portanto, que havia preenchido os requisitos legais para a mudança de letra. 3 . A progressão funcional de servidor público não se trata de nova despesa, mas apenas majoração de rubricas orçamentárias já existentes. 4. Não merece prosperar a tese encampada pelo apelante quanto à intervenção, pelo Poder Judiciário, no mérito de ato administrativo discricionário do Poder Executivo. Isso porque, é assente a jurisprudência pátria no sentido de que, preenchidos os requisitos previstos em lei, o servidor tem direito à progressão funcional, tratando-se de ato vinculado da administração pública. 5. O C. STJ estabeleceu no REsp nº 1.492/211PR, que nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho de 2009, os juros de mora é a remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária é o IPCA-E. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00009917520158080058, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 27/08/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL) – (grifou-se)

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)